Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): BELCHIOR DE PAULA MACHADO Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Considerando o reiterado descumprimento do Ente Distrital de fornecimento da medicação autorizada, desde 04/07/24 (ID 61092379), inclusive, confirmada, à unanimidade, pelo Acórdão no 1952235 (ID 67228619), julgado em 12/12/24, e atento à manifestação do Ministério Público, que esclarece a razoabilidade do valor indicado (ID 68249541), estando, ainda, o orçamento apresentado pela Defensoria Pública (R$ 110.645,96 - cento e dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos) em conformidade com o Tema 1.234 do STF, DETERMINO, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC, o bloqueio do referido montante da conta do Distrito Federal, com imediata transferência para a conta de titularidade do paciente, BELCHIOR DE PAULA MACHADO, CPF no 092.276.871-49 (a ser imediatamente informada nos autos), para aquisição da medicação junto à empresa apontada na manifestação de ID 68249541 (MEDICOM MEDICAMENTOS IMPORTADOS), sob criteriosa supervisão da Defensoria Pública, devendo a parte, impreterivelmente, prestar contas nos presentes autos, em até 30 (trinta) dias, com apresentação do comprovante de pagamento e da nota fiscal. Ressalta-se, ainda, que a multa pelo descumprimento da determinação já foi aplicada no limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da decisão de ID 65089598, inclusive, já preclusa, dado o transcurso de quase 7 (sete) meses, desde a intimação do Distrito Federal, em 08/07/24 (certidão de ID 61273909), razão pela qual não há como acolher o pedido de reconsideração (ID 65828234). À Secretaria da Turma para cumprimento com a urgência que o caso requer. Publique-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator